Tribunal: STF
Processo: Rcl 92395
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Reclamação Constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Parreira Escola De Idiomas Ltda., Souza & Parreira Assessoria de Growth Marketing Ltda., Helio José Parreira, Rosana De Souza Parreira e Vanessa Elen Felizardo Parreira, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Varginha/MG, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0011488-26.2025.5.03.0079, sob alegação de desrespeito à autoridade da decisão proferida no Tema 1.389 da repercussão geral (RE 1.532.603).

A parte reclamante narra que, na origem, tramita reclamação trabalhista proposta por Iara Maria de Melo Bueno, cujo objeto envolve controvérsia acerca da legalidade de relação de trabalho alegadamente configurada como “pejotização”.

Afirma que a presente reclamação visa garantir a autoridade da decisão proferida por esta Corte no Tema 1.389, no qual foi determinada a suspensão nacional dos processos que discutem a matéria. Sustenta que, não obstante tal determinação, o juízo reclamado deu prosseguimento ao feito originário, inclusive com designação de audiência de instrução e julgamento (eDoc. 1, fl. 2).

Aduz que formulou pedido de suspensão do processo de origem, o qual foi indeferido sob o fundamento de inexistência de contrato formal de constituição de pessoa jurídica, circunstância que afastaria a incidência do Tema 1.389 (eDoc. 1, fl. 2).

Afirma que a decisão reclamada foi proferida em audiência inicial, na qual se consignou o indeferimento do pedido de suspensão do processo e a designação de audiência de instrução para o dia 08/04/2026, posteriormente antecipada para 31/03/2026, mesmo após pedido de reconsideração (eDoc. 1, fls. 2-3).

Sustenta que, diante do reconhecimento da repercussão geral do Tema 1.389 e da determinação de suspensão nacional dos processos que versam sobre pejotização, o prosseguimento da ação trabalhista configura afronta à autoridade desta Suprema Corte (eDoc. 1, fl. 3).

Adverte que a realização da audiência de instrução antes da definição da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal pode acarretar prejuízo processual, especialmente quanto à definição do ônus da prova sobre a legalidade da relação jurídica discutida (eDoc. 1, fls. 3-4).

Ao final, requer, em sede liminar, a suspensão imediata do processo de origem, com o cancelamento da audiência designada.

No mérito, pugna pela procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar a suspensão do processo nº 0011488-26.2025.5.03.0079, até o julgamento definitivo do Tema 1.389. Pleiteia, ainda, “a concessão dos benefícios da gratuidade judiciária, considerando-se que a reclamante encerrou suas atividades, bem como o seu faturamento bastante reduzido, conforme prova a DRE anexa e demais declarações” (eDoc. 1, fl. 4).

É o relatório. Decido.

Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).

Nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”. É o caso dos autos.

Transcrevo os fundamentos da decisão reclamada (eDoc. 16, fl. 2):

“Indefiro o pedido de suspensão do processo, uma vez que, não existindo contrato formal ou constituição de pessoa jurídica, a hipótese dos autos não se amolda ao disposto no decidido no Tema 1389”. (grifos acrescidos)

Discute-se, na presente reclamação, se a decisão reclamada, ao não suspender o feito de origem sob o fundamento da inexistência de contrato formal ou de constituição de pessoa jurídica, teria violado a ordem de suspensão nacional determinada no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da repercussão geral).
 
O Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou, no ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 de Repercussão Geral), a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:

1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 
2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 
3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.

Destaco que a jurisprudência deste Supremo Tribunal fixou algumas condições para a utilização da reclamação constitucional, são elas (i) a inviabilidade da reclamação para o revolvimento de fatos e provas adjacentes aos processos de origem, (ii) a necessidade de existência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o conteúdo do paradigma invocado e (iii) a necessidade de demonstração de teratologia na aplicação de tese firmada sob a sistemática da repercussão geral. 

Verifico que a decisão reclamada, ao afirmar que a ausência de contrato formal escrito seria suficiente para afastar a ordem de sobrestamento, não incorreu em afronta à determinação de suspensão proferida pelo Gilmar Mendes no âmbito do Tema n. 1.389 da repercussão geral.

A orientação firmada por esta Suprema Corte, ao determinar a suspensão dos processos, pressupõe a existência de relações contratuais minimamente formalizadas, evidenciadas, por exemplo, por elementos probatórios aptos a indicar, ao menos em caráter indiciário, a ausência de vínculo empregatício. Nesse sentido:

“Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Relação de emprego não anotada na CTPS. Ausência de Contrato Escrito. Ordem de suspensão nacional no ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). Ausência de Estrita Aderência. Agravo desprovido. 
I. Caso em exame 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual se negou seguimento à reclamação. A parte autora pretendia desconstituir decisão da Justiça do Trabalho por meio da qual se entendeu que, na ação trabalhista, foi reconhecida a ausência de contrato escrito e de prova testemunhal que comprovasse a tese da relação de trabalho autônomo. Assim, concluiu que o caso não se enquadrava na ordem de suspensão nacional proferida no ARE nº 1.532.603/PR (Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral), pelo Ministro Gilmar Mendes. 
2. A agravante sustenta, em suma, a validade da contratação do beneficiário como profissional autônomo e a irrelevância da inexistência de contrato escrito para a aplicação do precedente vinculante do STF. 
II. Questão em discussão 
3. A questão em discussão visa estabelecer se há distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o Tema RG nº 1.389, de modo a afastar a aplicação da ordem de sobrestamento proferida pelo STF. 
III. Razões de decidir 
4. O Tema nº 1.389 do ementário da Repercussão Geral abrange, expressamente, as discussões sobre a existência de fraude em contratos civis/comerciais de prestação de serviços, a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo e a distribuição do ônus da prova — matérias que coincidem com as controvérsias suscitadas nos autos trabalhistas subjacentes. 
5. Esta Segunda Turma formou entendimento de que, diante da ausência de um contrato de prestação de serviços previamente formalizado, a embasar a “pejotização” ou a relação autônoma, não está caracterizada a relação de estrita aderência ao ARE nº 1.532.603/PR (Tema RG nº 1.389). 
6. A decisão reclamada limitou-se a reconhecer a relação de emprego que não fora anotada na Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), não tendo afastado contrato de prestação de serviços em razão de alegação de fraude à legislação trabalhista, motivo pelo qual não se enquadra na determinação de suspensão dos processos que versam sobre o Tema RG nº 1.389. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. 
(Rcl 82884 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 05-11-2025, DJe de 04-12-2025)

“Ementa: RECLAMAÇÃO. TEMA 1389 DA REPERCUSSÃO GERAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ALCANCE. ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL DA TRAMITAÇÃO DE PROCESSOS. INEXISTÊNCIA DE CONTRATO ESCRITO. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. Caso em exame 
1. Acórdão reclamado que, nos termos da Lei 12.592/2021, reconheceu a existência de vínculo empregatício do profissional-parceiro com o salão-parceiro, ante a ausência de contrato formal e a presença dos requisitos próprios à relação de emprego. 
2. Decisão agravada que negou seguimento à reclamação ante a ausência de aderência entre a matéria objeto da reclamação e aquela discutida no paradigma supostamente vulnerado. 
II. Questão em discussão 
3. Verificar a existência da aderência entre o ato reclamado e o paradigma invocado. 
III. Razões de decidir 
4. Muito embora a discussão objeto do Tema 1389 da repercussão geral tenha sido ampliada para além daquela versada nos autos de origem, é indispensável que a questão objeto da reclamação seja submetida a esta Corte no bojo de processo em que se discute, à luz do entendimento firmado no julgamento da ADPF 324 e no Tema 725 da repercussão geral, o exame da validade de contrato formal de natureza civil ou comercial, ou a contratação por meio de pessoa jurídica. 
5. Tendo a autoridade reclamada assentado a ausência de contrato formal e que o contrato de parceria em questão possuiu regramento próprio (Lei 12.592/2012), o caso não fornece suporte fático para a configurar descumprimento do paradigma, ARE 1532603, invocado pela reclamante, ante a ausência de debates sobre fraude em contrato formal firmado entre as partes. 
6. Inexiste a necessária aderência estrita entre a questão em discussão na origem e aquela objeto do paradigma invocado (Tema 1389), de modo que a hipótese não atrair a incidência da ordem de suspensão nacional da tramitação de processos nele determinada. 
IV. Dispositivo 
7. Agravo regimental desprovido”. 
(Rcl 80913 AgR, Relator: EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 06-10-2025,DJe de 20-10-2025)

Constata-se, assim, a ausência de estrita aderência entre o ato impugnado e a ordem de suspensão proferida pelo Ministro Relator no ARE nº 1.532.603 (Tema nº 1.389 da repercussão geral), requisito essencial ao cabimento da presente via reclamatória.

Pelo exposto,  nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à reclamação.

Sem condenação em honorários, ante a ausência de citação da parte adversa.

Publique-se.

Brasília, 28 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente